Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745476-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZE TOMAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOZE TOMAS DO NASCIMENTO contra decisão de ID 174259595 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF – SEBRAE/DF, que rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que a penhora se realizou em proventos de aposentadoria; que a verba é absolutamente impenhorável; que apresentou nos embargos à execução garantia suficiente para concessão do efeito suspensivo; que os proventos da aposentadoria são imprescindíveis à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores encontrados. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 52747886, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 53169102. Brevemente relatados, decido. Em razão da informação de que a gratuidade de justiça foi deferida nos Embargos à Execução n. 0703810-98.2022.8.07.0001, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Para compreensão da controvérsia, é necessário pontuar que a decisão agravada, conquanto tenha reconhecido a natureza salarial da verba penhora, admitiu a penhora parcial dos proventos localizados no Banco do Brasil. Por seu turno, não identificou a natureza salarial dos valores encontrados no Banco Santander e no valor remanescente existente no Banco do Brasil. Em relação ao primeiro bloqueio, de fato, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, sua remuneração mensal (somados os proventos de aposentadoria e o reembolso de despesas médicas) totalizou R$ 10.264,83, ao passo que a dívida atualizada totaliza R$ 413.326,99 (ID 161088653 autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada a dívida nesta data, admitindo-se a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida deferida no primeiro grau de jurisdição, a quitação demoraria vinte e dois anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Por outro lado, não se comprovou a natureza salarial das quantias RS 218,59 e R$ 540.56, admitindo-se, conforme destacado na decisão agravada, sua penhora para pagamento parcial da dívida. No agravo de instrumento, a parte agravante formulou dois pedidos: a concessão de efeito suspensivo e a imediata liberação dos valores bloqueados. Enquanto o primeiro atendeu adequadamente os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o segundo – diante de sua potencial irreversibilidade – encontra óbice no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o levantamento de valores pelo credor até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora